Tribunal: TJBA
Processo: 8032093-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032093-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MARIA SIRLETE PEIXOTO ANDRADE

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Plano de Saúde de Autogestão. Negativa de Cobertura de Procedimento Médico. Danos Morais. Majoração de Honorários Advocatícios. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por plano de saúde de autogestão contra sentença que: (i) confirmou a tutela de urgência para obrigar a cobertura do procedimento de membranectomia EPI ou sub-retiniana; (ii) condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e (iii) fixou honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se é válida a negativa de cobertura do procedimento de membranectomia EPI ou sub-retiniana por plano de saúde de autogestão, à luz dos princípios contratuais aplicáveis;

(ii) saber se é devida a indenização por danos morais decorrente da recusa indevida de cobertura;

(iii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

III. Razões de decidir

3.

A negativa de cobertura do procedimento indicado pelo médico assistente, sem comprovação de cláusula contratual limitativa previamente informada ao segurado, configura conduta abusiva, mesmo em contratos de autogestão, diante dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

4.

A recusa indevida de cobertura de procedimento essencial à saúde do segurado enseja danos morais in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC/2015, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, diante do não provimento do recurso e da condenação em honorários na origem.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de cobertura de procedimento médico indicado pelo profissional assistente, sem cláusula contratual limitativa previamente informada ao segurado, configura conduta abusiva, mesmo em contratos de plano de saúde de autogestão."

"2. A recusa indevida de cobertura de procedimento essencial à saúde do segurado enseja danos morais in re ipsa."

"3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, quando presentes seus requisitos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 422; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp 1021159/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017.

·

STJ, REsp 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/03/2009, DJe 30/03/2009.

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Plano de Saúde de Autogestão. Negativa de Cobertura de Procedimento Médico. Danos Morais. Majoração de Honorários Advocatícios. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por plano de saúde de autogestão contra sentença que: (i) confirmou a tutela de urgência para obrigar a cobertura do procedimento de membranectomia EPI ou sub-retiniana; (ii) condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e (iii) fixou honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se é válida a negativa de cobertura do procedimento de membranectomia EPI ou sub-retiniana por plano de saúde de autogestão, à luz dos princípios contratuais aplicáveis;

(ii) saber se é devida a indenização por danos morais decorrente da recusa indevida de cobertura;

(iii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

III. Razões de decidir

3.

A negativa de cobertura do procedimento indicado pelo médico assistente, sem comprovação de cláusula contratual limitativa previamente informada ao segurado, configura conduta abusiva, mesmo em contratos de autogestão, diante dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

4.

A recusa indevida de cobertura de procedimento essencial à saúde do segurado enseja danos morais in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC/2015, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, diante do não provimento do recurso e da condenação em honorários na origem.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de cobertura de procedimento médico indicado pelo profissional assistente, sem cláusula contratual limitativa previamente informada ao segurado, configura conduta abusiva, mesmo em contratos de plano de saúde de autogestão."

"2. A recusa indevida de cobertura de procedimento essencial à saúde do segurado enseja danos morais in re ipsa."

"3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, quando presentes seus requisitos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 422; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp 1021159/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017.

·

STJ, REsp 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/03/2009, DJe 30/03/2009.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.